Tribunal: CARF
Processo: 10183.003749/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003749/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.161 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
GONÇALINA MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GONÇALINA MARIA DA
SILVA, contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 45 e seguintes), proferido pela Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003749/2007-46
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003749/2007-46

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II-SP (4a Turma da DRJ/CGE), no
qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir parcialmente procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
Lançamento se dá em razão de que Notificação de lançamento de fls. 02/06, exige do
contribuinte, já qualificado nos autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em
08/2007 no valor de R$ 1.579,80 (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).
O lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2005, na qual foi constatada
dedução indevida de despesa médica e dependente.
Após a impugnação ser julgada parcialmente procedente, a contribuinte apresenta
Recurso Voluntário (e-fls. 68 e seguintes) alegando em síntese o seguinte:
a) Que seja acatada este RECURSO ADMINISTRATIVO no processo
em pauta.
b) Que sejam acatada todas as justificativas de descrição dos serviços
prestados à CONTRIBUINTE.
c) Que sejam acatadas todas as justificativas de comprovação dos
pagamentos realizados.
d) Que sejam aceitos TODOS os Recibos e Notas Fiscais informados na
Declaração de Imposto de Renda como comprovantes de despesas
médicas.
e) Que seja refeito o calculo do imposto de renda, incorporando 0 valor
de R$ 6.666,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais) pagos em
despesas médicas da própria CONTRIBUINTE, totalizando o valor gasto
de despesas médicas em RS 10.677,79.
f) Que seja pago à CONTRIBUINTE o imposto de renda a restituir no
valor de R$ 1.833,15 (um mil, oitocentos e trinta e três reais, e quinze
centavos) devidamente corrigidos.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
pagamentos havidas com as despesas médicas indicadas e questionadas, bem como demais
elementos levantadas pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”,
e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003749/2007-46

"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos.
A decisão de primeira instância assim se pronunciou:
“Os recibos de R$ 420,00, emitido pela Dra. Lucimara Bernardino (fl.
27), referente a serviços odontológicos, e de R$ 2.000,00, lavrado pelo
Dr. João Rafael Salemme (fl. 30), não podem ser aceitos, porque não
preenchem as condições previstas no inciso 111 do § 2° do art. 8° da Lei
n° 9.250/1995, pois não consta dos mesmos os endereço onde foram
prestados os serviços e a quem estes foram prestados.
Da mesma forma, os recibos: do Dr. Márcio Francisco, no valor total de
R$ 460,00 (fls. 27/29); do Dr. Fernando Sampaio de Almeida Prado
Filho, no valor de R$ 7.200,00 (fl. 29); e da Clínica Civare, no valor de
R$ 70,00 (fl. 30), também não podem ser aceitos, tendo em vista que não
consta dos mesmos a identificação do destinatário da prestação dos
serviços.
A identificação do beneficiário dos serviços prestados é imprescindível,
uma vez que, conforme legislação citada acima, só é permitida a dedução
de despesas medicas comprovadas referentes ao contribuinte ou seus
dependentes”.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003749/2007-46

Esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada.
Assim, foram analisados todos os recibos Juntados aos autos, bem como os
demais documentos acostados ao feito.
Os recibos e as notas fiscais apresentados até preenchem algumas das exigências
legais, tais como: que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) de quem recebeu os supostos valores pagos, inscrições nos Conselhos Profissionais
indicados (e conferidos no endereço eletrônico dos respectivos Conselhos de Classe).
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003749/2007-46

Entretanto, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não convencer o
julgador, uma vez que os indícios levantados no termo de verificação fiscal como dito na decisão
de primeira instância, faltou a informação para quem teria sido prestado o serviço, essencial essa
indicação), e endereço do prestador de serviço (esse último poderia até ser relativizado, por um
conjunto probatório, o que não foi o caso das provas juntadas em primeira instância).
Com isso, a recorrente apresentou vasta documentação juntada nas e-fls. 77 e
seguintes, descrevendo o seguinte:

Ocorre que todos os documentos juntados não foram o suficientes para comprovar
que os serviços foram efetivamente prestados para a recorrente ou seu dependente, ao passo que
algumas glosas já foram reestabelecidas em sede de primeira instâncias. Porém, os documentos
apresentados em sede de recurso não tiveram o condão de afastar as exigências necessárias para
estancar as dúvidas surgidas dos demais serviços supostamente prestados à recorrente.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte da
efetiva prestação dos serviços, há que ser afastada a glosa da dedução pleiteada.
CONCLUSÃO
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.161 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.003749/2007-46

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito NEGAR
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital